Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO RECONHECIDA. CORREÇAO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Questão relativa a interesse de agir da embargada suficientemente analisada em acórdão, omissão não reconhecida no ponto.
3. Supre-se omissão quanto a pedido de reforma da decisão agravada no ponto em que fixou honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. "O exame da pretensão relativa a fixação de honorários sucumbenciais e de custas processuais somente ocorrerá ao final da segunda fase do procedimento da ação de exigir contas, quando julgadas por sentença as contas apresentadas pela parte requerida, encerrando-se a atividade jurisdicional cognitiva. Precedentes TJDFT” (Acórdão 1252245, 07023228220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), assim como quanto a prosseguimento da segunda fase da ação de exigir contas somente após operada preclusão na primeira fase.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.